Tribunal: TCU
Processo: 028.486/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito, em auditoria realizada com o objetivo de verificar indícios de irregularidades na execução de convênio que teve por objeto o estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a integração e operacionalização de funções e ações do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda (SPETR).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão interposto por Tecnoplan Consultoria e Assessoria Ltda. contra o Acórdão 11.509/2016, reformado pelo Acórdão 1674/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, dar-lhe provimento para: 9.1.1. excluir a recorrente da presente relação processual e, por consequência, tornar sem efeito o julgamento de suas contas; 9.1.2. excluir o débito atribuído solidariamente à recorrente e a José Arcanjo Pereira Júnior pelo subitem 9.6.2 do acórdão recorrido; 9.1.3. excluir a multa aplicada à recorrente pelo subitem 9.7 do referido acórdão; 9.1.4. reduzir a multa aplicada a José Arcanjo Pereira Júnior pelo subitem 9.7 do acórdão recorrido, já diminuída pelo Acórdão 1674/2019-TCU-Segunda Câmara , fixando-a em R$ 1.000,00 (mil reais). 9.2. informar esta deliberação: 9.2.1. à recorrente, a José Arcanjo Pereira Júnior e ao Ministério do Trabalho e Emprego para conhecimento; 9.2.2. aos órgãos responsáveis pela cobrança executiva das dívidas afetadas por esta deliberação, nos termos dos arts. 5o e 9o, parágrafo único, da Resolução-TCU 178/2005.